Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-03.2017.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011243-03.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL GUALTER JORGE - CPF: 277.820.859-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DROGARIA TNK EIRELI - EPP - CNPJ: 03.741.480/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DIREITO À SAÚDE
.

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (ART. 196 DA C
R
/88).
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
NÃO RECONHECIDA
.
PRINCÍPIO DA RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde
pública,
sendo direito
de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196 da CR/88)
.
Portanto, a legitimidade passiva
e a responsabilidade
do Município
não pode
m
ser

afastada
s
.

2. N
ão se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro
é
princípio fundamental,
inerente
à
dignidade
da pessoa
humana
, que
deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).

3
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC,
art. 236
)
. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte
recorrente
(STF, RE 1140005,
Tribunal Pleno,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em
26/06/2023,
p
ublica
do em
16/08/2023
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011243-03.2017.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:

MANOEL GUALTER JORGE e ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/20
23

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MANOEL GUALTER JORGE
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP.

S
entença

proferida
no ID 124268156/PJe2
. Julgou
procedente
o pedido formulado na
inicial,
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a
fornecerem

os

medicamento
s
RIVAROXABANA 20mg, 30
comprimidos
/
mês
e
DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50 mg, 60
comprimidos
/
mês
, de
uso

contínuo
,
na
forma
prescrita

para a parte

reclamante
.

A parte
reclamada
MUNICIPIO DE SINOP
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 124268164/PJe2.
Sustentou
que
: a)

por s e tratar de fornecimento de medicamento de alta

complexidade
e
elevado

custo
, o
Município
de
Sinop
é parte
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; b) em

razão
do
Princípio
da
Reserva
do
Possível
, é
de
responsabilidade
do Estado de
Mato
Grosso, no
pr
esente

caso
,
arcar
com o
custeio
dos
medicamentos

perquiridos
pela parte
reclamante
.

As
partes

recorridas

apresentaram
as
respectivas

contrarrazões
no ID 124268168/PJe2 eID 125697661/PJe2.
Em

suma
,
afirmaram
que
há

solidariedade
entre
os

Entes

Federativos

em

relação

ao

fornecimento
de
medicamentos
, e que
o

Princípio
da
Reserva
do
Possível

não
se
sobrepõe

ao

direito
à
saúde
,
devendo

ser

mantida
a
sentença

proferida
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

pelo

desprovimento
do
recurso
(ID 126215658/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
tese
s

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Direito à saúde.
Responsabilidade

solidária
d
os entes federados
.

Inicialmente
,
consigno
que a
preliminar
de
ilegitimidade

suscitada
pela
parte

recorrente
se
confunde
com o
mérito
do
recurso
,
razão
pela
qual

passo

a

analisá-los

conjuntamente
.

Os

entes
da
federação

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.

Conforme

expressamente

previsto

nos

a
rtigos
5º, 6º e 196
da
Constituição

da República
, é
assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

à
s ações e serviços de
saúde
,
sendo

dever

do Estado

(
lato sensu
)
, por meio dos entes feder
ados,
a
disponibilização

de

medicamentos,
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

A
Constituição

estabelece

textualmente
que

"a saúde é direito de todos e dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
"

(art. 196),
sendo

o
"
atendimento
integral"

uma

diretriz

constitucional

para
as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde
(art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015
)
.

Desse modo
,
não

se pode admitir a

pretendida
limitação
do
dir
eito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível,
porquanto
aquele primeiro
é princípio fundamental, inerente à
dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita a

realocação

de

recursos

sem

previsão

legislativa
(
art
.
167 da
Constituiçã
o
)
. Portanto,

a
tendidos

os

requisitos
para
concessão
do
medicamento
/
procedimento
,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão

constitui

razão

suficiente
para
o
indeferimento.

A propósito
:

(...)
Cumpre

advertir
,
desse

modo
, que a
cláusula
da "
reserva
do
possível
" -
ressalvada
a
ocorrência
de
justo

motivo

objetivamente

aferível
-
não

pode

ser

invocada
,
pelo
Estado, com a
finalidade
de
exonerar
-se,
dolosamente
, do
cumprimento
de
suas

obr
igações

constitucionais
,
notadamente

quando
,
dessa

conduta

governamental

negativa
,
puder

resultar

nulificação

ou
,
até

mesmo
,
aniquilação
de
direitos

constitucionais

impregnados
de um
sentido
de
essencial

fundamentalidade
. (...)
Entre proteger a inviolabili dade do direito à vida
e à
saúde
- que se
qualifica

como

direito

subjetivo

inalienável
a
todos

assegurado
pela
própria

Constituição
da
República
(art. 5º, "caput", e art. 196) -
ou

fazer

prevalecer
, contra
essa

prerrogativa
fundamental, um
interesse

financ
eiro
e
secundário
do Estado,
entendo
,
uma

vez

configurado

esse

dilema
, que
razões
de
ordem

ético-jurídica

impõem
,
ao

julgador
,
uma

só
e
possível

opção
:
aquela
que
privilegia
o
respeito

indeclinável
à
vida
e à
saúde

humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
,
Min. Celso de Mel
lo
)

(...)
2.
O
direito
à
saúde
,
expressamente

previsto

na

Constituição
Federal de 1988 e
em

legislação
especial, é
garantia

subjetiva
do
cidadão
,
exigível
de
imediato
,
em

oposição
a
omissões
do
Poder

Público
.
O
legislador

ordinário
,
ao

disciplinar
a
matéria
,
impôs

obrigações

positivas

ao
Estado, de
maneira
que
está

compelido
a
cumprir
o
dever
legal.
(...
)
5. A
reserva
do
possível

não

configura
carta de
alforria
para o
administrador

incompetente
,
relapso

ou

insensível à degradação da dignida de da pessoa

humana
,
já
que é
impensável
que
possa

legitimar

ou

justificar

a

omissão

estatal

capaz
de
matar
o
cidadão
de
fome

ou

por

negação
de
apoio

médico-hospitalar
.
A
escusa
da "
limitação
de
recursos

orçamentários
"
frequentemente

não

passa de biombo pa ra esconder a opção do administrador

pelas

suas

prioridades

particulares

em

vez

daquelas

estatuídas

na

Constituição
e
nas
leis,
sobrepondo
o
interesse

pessoal

às

necessidades

mais

urgentes
da
coletividade
. O
absurdo
e a
aberração

orçamentários
,
por

ultrapa
ssarem
e
vilipendiarem

os

limites
do
razoável
, as
fronteiras
do
bom-senso
e
até

políticas

públicas

legisladas
,
são

plenamente

sindicáveis

pelo

Judiciário
,
não

compondo
,
em

absoluto
, a
esfera
da
discricionariedade
do
Administrador
,
nem

indicando

rompimento

do
princípio
da
separação
dos
Poderes
. 6. "A
realização
dos
Direitos

Fundamentais

não
é
opção
do
governante
,
não
é
resultado
de um
juízo

discricionário

nem

pode

ser

encarada

como

tema
que
depende

unicamente
da
vontade

política
.
Aqueles

direitos
que
estão

i
ntimamente

ligados
à
dignidade

humana

não

podem

ser

limitados

em

razão
da
escassez

quando

esta
é
fruto
das
escolhas
do
administrador
"
(
R
Esp
.

1.185.474/SC, Rel.
Ministro
Humberto Martins,
Segunda

Turma
,

D
J
e

29.4.2010).

7.
Recurso
Especial
provido
.
(STJ -
RE
sp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator:
Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:

D
J
e

08/03/2012).

No caso concreto em análise, a documentação médica
trazida com a
inicial comprova que
a parte recorrida
está acometida de TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
(CID J
82
)
, necessitando fazer uso
contínuo
da medicação
RIVAROXABANA 20mg
e DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50 mg
,

para evitar
nova trombose,
conforme laudo médico
(ID

124265114/PJe2
).

No caso concreto em análise, a documentação médica trazida com a inicial comprova que a parte recorrida está acometida de TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (CID J82), necessitando fazer uso contínuo da medicação RIVAROXABANA 20mg e DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50 mg, para evitar nova trombose, conforme laudo médico (ID 124265114/PJe2).

Assim
,
ante
o conjunto probatório disponível nos autos,
notadamente
os
laudos e exames médicos, evidenciando
a necessidade do fármaco prescrito, bem como
a hipossuficiência financeira
da parte recorrida
, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (
CNGC
, art. 236
)
. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023